Tribunal: TJSP
Processo: 1096616-21.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Recorrentes que não demonstraram suas reais condições econômicas a fim de ser apreciado o pedido de concessão da gratuidade judiciária - Dada oportunidade, os apelantes não trouxeram aos autos qualquer documento que pudesse provar serem merecedores da benesse, tampouco recolheram as necessárias custas de preparo recursal (art. 1.007 do NCPC) - Deserção

Ementa:
RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Recorrentes que não demonstraram suas reais condições econômicas a fim de ser apreciado o pedido de concessão da gratuidade judiciária - Dada oportunidade, os apelantes não trouxeram aos autos qualquer documento que pudesse provar serem merecedores da benesse, tampouco recolheram as necessárias custas de preparo recursal (art. 1.007 do NCPC) - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096616-21.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SIDNEI RODRIGUES DE MATOS e LANDER ADRIEN VIEIRA DE MATOS
OLIVEIRA, é apelado MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096616-21.2017.8.26.0100 -Voto no 20583 – São Paulo - PRB
2
Voto no 20583
Apelação Cível no 1096616-21.2017.8.26.0100
Apelantes: Sidnei Rodrigues de Matos e outro
Apelada: Moto Honda da Amazônia Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Recorrentes
que não demonstraram suas reais condições econômicas a
fim de ser apreciado o pedido de concessão da gratuidade
judiciária - Dada oportunidade, os apelantes não trouxeram
aos autos qualquer documento que pudesse provar serem
merecedores
da
benesse,
tampouco
recolheram
as
necessárias custas de preparo recursal (art. 1.007 do NCPC)
- Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 349/352, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente o pedido nos embargos à execução e condenou a parte autora no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da execução.
Inconformados, os embargantes apelam buscando reforma do julgado
(fls. 354/383). Para tanto, alegam que haveria cerceamento de defesa, sob o
argumento de que seria necessária a realização de prova pericial contábil a fim de
demonstrar o alegado excesso de execução. A apelada não seria instituição
financeira, de maneira que não seria admitida a taxa de juros de 1,5% ao mês. A
capitalização de juros seria ilegal. Incidiria a Súmula 121 do STF. O crédito estaria
arrolado no processo recuperacional (no 0801893-91.2016.8.26.0011), que tramita
perante o juízo da 2a Vara Cível de Coxim - MS. Pleiteia a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita.
Com contrarrazões às fls. 385/405.
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento.

É cediço que os benefícios da assistência judiciária gratuita são
garantidos para todos aqueles que demonstrarem insuficiência de recursos (artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal).
Assim é que foi dada oportunidade aos apelantes para que juntassem,
no prazo de dez dias, cópia de suas carteiras de trabalho e previdência social e de
holerites, das últimas declarações de imposto de renda, de extratos bancários e
demais documentos que demonstrassem situação compatível com a alegada
dificuldade financeira (fls. 409).
Todavia, os recorrentes deixaram transcorrer seu prazo, mantendo-se
inertes (certidão de fls. 411).
Em verdade, não há nos autos quaisquer documentos que retratem a
atual situação econômica dos apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096616-21.2017.8.26.0100 -Voto no 20583 – São Paulo - PRB
3
Ausente também justificativa sobre a não juntada, nesta nova
oportunidade, de quaisquer documentos que pudessem demonstrar a alegada
incapacidade financeira dos recorrentes.
Importa observar que os requerentes também não recolheram as
necessárias custas de preparo (artigo 1.007 do NCPC).
Desta feita, o recurso sem o recolhimento das custas de preparo não
suplanta o juízo de admissibilidade recursal, razão pela qual o decreto de deserção é
de rigor.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MENDES PEREIRA
Relator